Tribunal: STF
Processo: RE 111295
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELEGADO DE POLICIA, CONDENADO A DOZE ANOS
DE RECLUSÃO, SENDO IMPOSTA A PENA ACESSORIA DE PERDA DA FUNÇÃO
PÚBLICA QUE EXERCIA, EM DECISÃO DEFINITIVA, ANTERIOR A LEI
N. 7.209/1984, QUE ALTEROU A PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO
ORIGINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE AFIRMOU, COM INVOCAÇÃO DA
SUPERVENIENTE LEI N. 7.209/1984, ESTAR ABOLIDA A PENA ACESSORIA EM
REFERENCIA, REFORMANDO DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, QUE NEGARA, AINDA
NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, A PRETENDIDA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, RELATIVAMENTE A PENA ACESSORIA DE PERDA
DO CARGO DE DELEGADO DE POLICIA. O ATO ADMINISTRATIVO, QUE
DECLAROU, EM VIRTUDE DAS DECISÕES JUDICIAIS, HAVER O SERVIDOR
PERDIDO A FUNÇÃO PÚBLICA, E DE 17.8.1982. PENAS ACESSORIAS E EFEITOS
DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ORIGINAL, ARTS. 67, I, 68,
I E II, E 70. CÓDIGO PENAL, NO SISTEMA RESULTANTE DA
LEI N. 7.209/1984, ART. 92, I, E PARAGRAFO ÚNICO, E 93 E PARAGRAFO
ÚNICO. A COMPREENSAO QUE O ACÓRDÃO CONFERIU AO ART. 92, I, DO
CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ATUAL, IMPLICOU, EM REALIDADE, NEGAR-LHE
VIGENCIA, AO NÃO ADMITIR A ADAPTAÇÃO QUE CUMPRE FAZER, NA
APLICAÇÃO DA LEI NOVA, AOS FATOS E CONDENAÇÕES ANTERIORES.
OBJETIVIDADE JURÍDICA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA, SEJA PENA
ACESSORIA OU EFEITO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO STF NO
RE 100.530-1-SC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTABELECER A
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A PENA ACESSORIA IMPOSTA E EXECUTADA.